Tribunal: TJDFT
Processo: 0003579-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003579-88.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: CLÁUDIO LUIS ALVES MELKEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DE PEDIDO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas em face da Sentença na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial. 2. Em Apelação interposta por Claudio Luis Alves Melken, requereu a reforma da Sentença para que seja condenada a parte Apelada, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios. 3. Em Apelação interposta por Terradrina Construcoes LTDA, requereu principalmente a desconstituição do contrato de compra e venda celebrado entre as partes; a restituição dos valores pagos; a condenação da demandada ao pagamento de indenização por lucros cessantes; a condenação da parte Apelada ao pagamento da cláusula penal prevista no item “9.3” do contrato; a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor pago e a declaração de nulidade das cláusulas 6.1, 6.2 e 9.2 do contrato. 4. Foi apontado pelo Claudio Luis Alves Melke que, a unidade imobiliária não foi entregue no prazo consensuado pelas partes. Em controvérsia, apontou a Terradrina Construcoes LTDA que, a obrigação de entregar o bem não poderia ser exigida por Claudio Luis Alves Melken, pois as prestações deixaram de ser pagas a partir de janeiro de 2017. 5. A esse respeito, portanto, o artigo 476 estabelece que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 6. A data prevista para a conclusão do empreendimento foi superada sem que a vendedora tivesse providenciado a entrega do imóvel aos consumidores. Logo, deverá haver a restituição do valor das parcelas pagas pelo consumidor. Entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.300.418-SC. 7. Após a suspensão processual em face dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, Claudio Luis Alves Melken desistiu do pedido de lucros cessantes, e com isso, deve arcar com a verba honorária, com base nos artigos 90 e 1.041, do Código de Processo Civil. 8. De acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, do Código de Processo Civil, Claudio Luis Alves Melken deverá pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte Terradrina Construcoes LTDA. Foram determinados pelo Juízo singular em 90% (noventa por cento), a serem custeados e 10% (dez por cento), a serem pagos. No recurso interposto pela Terradrina Construcoes LTDA, foi feito o requerimento para redistribuir os ônus de sucumbência na proporção de 60% (sessenta por cento), a serem custeados, e 40% (quarenta por cento), a serem pagos. 9. Por maioria, conhecer o recurso interposto pela Terradrina Construcoes LTDA e dar a ele parcial provimento. E conhecer o recurso interposto pelo Claudio Luis Alves Melken e não dar a ele provimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, pugnando pela incidência da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos pelo promissário comprador e não sobre o valor atualizado do contrato. Esclarece que a multa sobre a integralidade do preço da unidade implicaria, em detrimento da insurgente, em verdadeiro enriquecimento sem causa por parte do recorrido. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532 (ID 40348725). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em relação à aplicação da cláusula penal em desfavor da ré, o item “9.3.1” do contrato de adesão, redigido pela própria construtora, prevê expressamente para os casos de inadimplemento da vendedora seguido de desconstituição do negócio jurídico, em momento anterior à entrega das chaves, multa de 10% (dez por cento) do valor do imóvel (fl. 17, Id. 14059771). Nesse ponto, de acordo com a regra prevista no art. 422 do Código Civil, a relação jurídica negocial deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. Para Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade, a cláusula geral de boa-fé objetiva, adotada expressamente pelo referido dispositivo, estabelece que as partes devem guardar lealdade e atenção às legítimas expectativas, reveladas pela boa-fé e confiança, em todas as etapas da negociação. Assim, os contratantes ficam obrigados a cumprir a obrigação convencionada nas cláusulas convencionadas no negócio jurídico (25857611). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021, e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005